Tribunal: STJ
Processo: 0809565-07.2021.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734141 - MS (2024/0326911-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
JEAN SANTOS PINTO - MS027809B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DOURADOS
ADVOGADO
: SOLANGE SILVA DE MELO - MS005737
INTERES.
: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Rever a premissa adotada pelo Tribunal de origem quanto ao
princípio da causalidade ou ao grau de sucumbência das
partes litigantes implica o revolvimento do contexto fático-
probatório, o que é inviável em recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47715316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: c27cebd1-c8cc-44ec-8535-813703754dc1

Documento eletrônico VDA47715316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/05/2025 19:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: c27cebd1-c8cc-44ec-8535-813703754dc1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734141 - MS (2024/0326911-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADOS
: KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
JEAN SANTOS PINTO - MS027809B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DOURADOS
ADVOGADO
: SOLANGE SILVA DE MELO - MS005737
INTERES.
: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE LIMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Rever a premissa adotada pelo Tribunal de origem quanto ao
princípio da causalidade ou ao grau de sucumbência das
partes litigantes implica o revolvimento do contexto fático-
probatório, o que é inviável em recurso especial.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul
desafiando a decisão de fls. 713/715, que negou provimento ao agravo, por entender
que a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, quanto à proporcionalidade
no arbitramento de honorários, demandaria novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula 7/STJ.
Inconformada, sustenta a parte agravante que não incide o mencionado
óbice sumular, pois não há revolvimento de matéria fática-probatória no caso. Alega
que, "[n]o caso, já na própria sentença foi fixado o percentual de 10% (dez por cento)
Documento eletrônico VDA47267378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: a8916748-29ca-4b47-acc3-1f1ff7de4c2e

sobre o valor da causa a título de honorários de sucumbência, a ser dividido entre os réus
em iguais proporções. Contudo, em acórdão, consta que o Estado de MS foi condenado
ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, sem justificar o motivo dessa
" (fl. 727).
diferença, ao contrário do que exige o §1o do artigo 87 do CPC
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 735/740).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Com efeito, a respeito do argumento de falta de proporcionalidade no
arbitramento de honorários, o Tribunal local teceu a seguinte argumentação (fl. 383):

De igual modo, sem razão o Embargante quando alega existência de omissão no
tocante a necessidade de distribuição proporcional ao pagamento dos honorários
de sucumbência. Isto porque, o Acórdão embargado condenou o Estado de
Mato Grosso do Sul em valor diverso daquele estabelecido na sentença para o
outro Requerido, veja-se:

"Ante o exposto, exerce-se o juízo de retratação para conhecer e dar provimento
ao Recurso, reformando-se em parte a Sentença para condenar o Estado de
Mato Grosso do Sul ao pagamento honorários advocatícios sucumbenciais à
Defensoria Pública, que se arbitra, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos
reais)".

Na sentença, o Requerido-Município de Dourados,MS restou condenado ao
pagamento de 10% dos honorários advocatícios, na proporção de 50%, confira-
se:

"Em encerramento, condeno os réus ao pagamento, em iguais proporções (50%
para cada um), dos honorários advocatícios, estes fixados sobre o valor da causa
atualizado, no percentual de 10% (dez por cento), por mostrar suficiência para
atender aos requisitos indicados nos arts. 85, §§ 2o, 3o, 4°, III, e 6°, e 87, do
Digesto de Formas Cíveis. Mormente considerando o grau leve de dificuldade
da causa, o local da prestação de serviço, bem como a naturalidade do zelo do
profissional e tempo despendido. E, dada a configuração do instituto da
confusão entre a Defensoria Pública e o Estado (CC, art. 381 e Súmula n. 421
/STJ), declaro extinta a obrigação em relação aos 50% à ele atinente".
Como se observa, o § 1o, do art. 87, do CPC2, foi observado, encontrando-se os
honorários de sucumbência distribuídos proporcionalmente entre os Requeridos.
II- Dos embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública Estadual.
Em relação ao primeiro argumento, não há vício no julgado.
Documento eletrônico VDA47267378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: a8916748-29ca-4b47-acc3-1f1ff7de4c2e

Não há se falar em contradição, tendo em vista que os honorários de
sucumbência foram arbitrados em valor diverso daquele fixado para o outro
Requerido,
aplicando-se,
portanto,
de
forma
proporcional
a
responsabilidade pelo pagamento.
Deste modo, conforme já fundamentado, inclusive, no tópico anterior, inexiste
nesse ponto qualquer vício a ser sanado.

De fato, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "rever a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao princípio da causalidade ou
à sucumbência recíproca, implica o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é
'
inviável em Recurso Especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ: A pretensão de
'"
, relator
simples reexame de prova não enseja recurso especial (REsp 1.760.160/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2018
21/11/2018
Assim, escorreito o decisório agravado ao consignar a impossibilidade de
conhecimento da irresignação, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE UMA DAS
CDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA REPETITIVO 143 DO
STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O REsp 1.111.002/SP - Tema 143 do STJ - traz a tese de que, em casos de
extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela
exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-
lhe o ônus pelo pagamento da verba honorária.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que a Fazenda Nacional não
deu causa à extinção da execução fiscal pelo cancelamento da CDA, pois este
decorreu da inconsistência entre os valores declarados pelas pessoas envolvidas,
tema debatido na instância administrativa e solucionado após o ajuizamento do
feito executivo, e, para se chegar a conclusão diversa quanto ao princípio da
causalidade, mostra-se essencial o revolvimento fático-probatório, medida
inviável na instância especial à luz da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no AREsp 2.309.121/PR
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
12/3/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CPC/1973.
RAZOABILIDADE,
EQUIDADE,
PROPORCIONALIDADE E CAUSALIDADE. REVISÃO. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que conheceu do Agravo para não
conhecer do Recurso Especial. Entendeu-se que a fixação de honorários - em
consonância com os princípios da razoabilidade, equidade, proporcionalidade e
causalidade, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/1973 -, envolve reexame
Documento eletrônico VDA47267378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: a8916748-29ca-4b47-acc3-1f1ff7de4c2e

de matéria fática, fazendo incidir a Súmula 7/STJ, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do REsp 1.155.125/MG, de relatoria do Ministro Castro Meira, na sistemática
do art. 543-C do CPC, reafirmou orientação no sentido de que, vencida a
Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários não está adstrito aos limites
percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor
dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo
um valor fixo segundo o critério de equidade.
3. A questão está relacionada com os fatos da causa. A atribuição dos ônus
sucumbenciais pelos princípios da causalidade e responsabilidade processual,
acaba por excluir o poder de revisão do Superior Tribunal de Justiça, somente
podendo ser reapreciada quando a estipulação feita pelas instâncias ordinárias se
distanciar dos critérios de equidade ou desatender aos limites previstos na
legislação processual, fato que não se verifica no caso concreto.
4. In casu, não se pode ter como parâmetro absoluto o valor dado à causa, seja
pela ausência de condenação seja pelas circunstancias fáticas que envolveram a
fixação de honorários por valor fixo, em consonância com os princípios da
razoabilidade, equidade, proporcionalidade e causalidade, nos termos do art. 20,
§§ 3o e 4o, do CPC/1973.
5. Rever tais critérios envolve reexame de matéria fática, fazendo incidir a
Súmula 7/STJ, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Agravo Interno não provido.
(
, relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AgInt no AREsp 2.079.515/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
27/4/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47267378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/05/2025 19:41:15
Código de Controle do Documento: a8916748-29ca-4b47-acc3-1f1ff7de4c2e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.734.141 / MS
Número Registro: 2024/0326911-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08095650720218120002
0809565072021812000250006
8095650720218120002
809565072021812000250006
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORES : KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
JEAN SANTOS PINTO - MS027809B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DOURADOS
PROCURADOR
: SOLANGE SILVA DE MELO - MS005737
INTERES.
: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - ELETIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA47705453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: fc8d156c-460f-4e79-910e-db758a0ee967

ADVOGADOS : KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
JEAN SANTOS PINTO - MS027809B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE DOURADOS
ADVOGADO
: SOLANGE SILVA DE MELO - MS005737
INTERES.
: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE LIMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: fc8d156c-460f-4e79-910e-db758a0ee967